Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica.
2. In casu, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram precisos em esclarecer a dinâmica dos fatos, ficando demonstrado que o apelante, após pegar o celular da vítima, empreendeu fuga e foi encontrado na posse do aparelho de telefonia celular fora do estabelecimento comercial, fato que se enquadra ao posicionamento doutrinário de furto consumado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.